Tribunal: TJBA
Processo: 0523930-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523930-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Advogado(s):RAFAEL MARBACK DE MENEZES, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, LORENA ANN PEREIRA REZENDE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reanálise do mérito da causa ou para veicular inconformismo com o julgado. A jurisprudência do STJ reitera que a mera insatisfação com o entendimento adotado na decisão não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração, sob pena de desvirtuar sua finalidade processual. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara, fundamentada e vinculada às provas dos autos os argumentos da embargante, inclusive a ausência de comprovação da aplicação e discriminação dos descontos relativos ao ICMS nas notas fiscais, como exigido pelo art. 265, inciso LXV, alínea “c”, do RICMS/2012. Foi reconhecida a presunção de legitimidade dos atos administrativos questionados, sendo insuficiente a prova apresentada pela embargante para afastar tal presunção e demonstrar a regularidade da operação para fins de isenção tributária. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, permanecendo íntegra em todos os seus termos. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0523930-79.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 15 de julho de 2025. Des. Roberto Maynard Frank Relator